Tribunal: TJBA
Processo: 0007375-21.2005.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007375-21.2005.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BAHIA SOLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS, MARIO PINTO RODRIGUES DA COSTA FILHO, RONADY MORENO BOTELHO

APELADO: CLAUDIO LACERDA DA SILVA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. CHEQUE PRESCRITO DADO EM GARANTIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA SUBJACENTE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. CONDENAÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA (ART. 940 DO CC). DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL NA FASE DE CONHECIMENTO. PERÍCIA RELEGADA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁ-FÉ CONFIGURADA PELA COBRANÇA DE DÍVIDA SABIDAMENTE PAGA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, a qual visava a reforma de sentença que reconheceu a quitação de dívida representada por cheques e condenou a autora ao pagamento em dobro por cobrança indevida.

- O acórdão embargado entendeu que os documentos e testemunhos produzidos durante a instrução demonstraram a inexistência de débito, não havendo exigibilidade dos cheques, que perderam sua natureza cambial por estarem vinculados a negócios subjacentes já adimplidos.

II. Questão em discussão

-
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém: a) omissão quanto à análise da causa debendi dos cheques; b) contradição interna nas razões de decidir; c) erro material ou omissão quanto à suposta necessidade de prova pericial contábil; d) omissão relativa à aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

-
Os embargos de declaração não indicam vício interno na decisão, mas apenas discordância com a conclusão do julgamento, o que não configura contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

- O acórdão embargado analisou expressamente a perda da natureza cambial dos cheques e a possibilidade de discussão da causa subjacente, concluindo, com base em prova documental e testemunhal, pela quitação da dívida.

- A alegação de omissão quanto à perícia contábil foi afastada no acórdão, que entendeu ser prescindível a prova técnica para o reconhecimento da quitação, podendo eventual quantificação de valores ser apurada em fase de liquidação.

- Quanto à condenação por má-fé, o acórdão foi explícito ao fundamentar a caracterização de conduta dolosa na tentativa de cobrança judicial de dívida já quitada, sendo incabível rediscussão da matéria em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela verificada internamente na decisão, não se confundindo com a divergência entre o entendimento da parte e o do julgador. 2. A ausência de omissão, obscuridade ou erro material afasta o cabimento dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, I a III; 373, I; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007375-21.2005.8.05.0274
, em que figuram como embargante
BAHIA SOLAR COMERCIO E REPRESENTAC
Õ
ES LTDA
e como embargada
CLAUDIO LACERDA DA SILVA & CIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,